Tribunal: STF
Processo: ADI 144
Classe: ADI
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1989-11-22
Data de publicação: 1989-11-22

Ementa:
SERVIDORES ESTADUAIS. CORREÇÃO MONETÁRIA DOS VENCIMENTOS
PAGOS APÓS O ÚLTIMO DIA DE CADA MES. SUSPENSÃO CAUTELAR DO PAR. 5.
DO ART. 28 DA CONSTITUIÇÃO DO RIO GRANDE DO NORTE, APENAS NO TOCANTE
AOS SERVIDORES MUNICIPAIS, BEM COMO AOS DAS EMPRESAS PUBLICAS E
SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA.